Tribunal: TJDFT
Processo: 0735233-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0735233-02.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DORIELTON DOS SANTOS NEVES RECORRIDO: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 35035178, foi oportunizado ao recorrente trazer aos autos documentação comprobatória da alegada hipossuficiência. Por meio da decisão ID 35339886, houve a análise da documentação anexada aos autos pelo recorrente, com o indeferimento da gratuidade de justiça, e intimação do mesmo, concedendo-lhe prazo para recolher o preparo. O recorrente protocolou petição ID 35594512, formulando pedido de reconsideração da decisão ID 35339886, requerendo a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por meio da decisão ID 35641754, houve o indeferimento do pedido de reconsideração, estando preclusa a decisão, conforme certidão ID 36604113. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pelo recorrente, e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais). Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 23 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito